Tribunal: TJDFT
Processo: 0000278-08.2000.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000278-08.2000.8.07.0009 RECORRENTE: SENON BARBOSA GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Há, no caso, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de pronúncia baseada somente em depoimento colhido na fase inquisitorial. Ainda, sem apontar a violação de qualquer dispositivo legal, defende o afastamento das qualificadoras por ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUTORIA. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação. 2. Regra que deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação, afigurando-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. 4. Na hipótese, verifica-se a suficiência de indícios existentes nos autos capazes de sustentar a provisional, que foram erigidos tanto no inquérito policial, como na fase judicial, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão recorrido. Nesse contexto, a alteração do entendimento erigido é inviável na via especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1613816/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de afastamento das qualificadoras, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010